Tribunal: TJMT
Processo: 0029990-52.2008.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029990-52.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE FRANCISCA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 728.860.561-20 (APELANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 885.974.581-00 (APELANTE), VSP TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.044.217/0001-91 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), MARWIL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.900.331/0001-40 (APELADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), TORRETEL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 03.438.027/0001-59 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 885.974.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 728.860.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA NALANDA MOREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARWIL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.900.331/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 728.860.561-20 (APELADO), THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (ADVOGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), TORRETEL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 03.438.027/0001-59 (APELANTE), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), VSP TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.044.217/0001-91 (APELANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (ADVOGADO), KARLA NALAN DE MOREIRA LIMA (APELANTE), PAULO ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 616.882.071-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), BRUNA KASSIA PEREIRA - CPF: 049.237.991-29 (ADVOGADO), KARLA NALANDA MOREIRA DE LIMA - CPF: 069.635.751-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. responsabilidade civil por fato do serviço. queda de torre metálica. danos morais decorrentes de acidente com sequelas permanentes. majoração do quantum indenizatório.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que condenou as empresas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as Autoras a título de indenização por danos morais, tendo em vista a queda de torre metálica sobre residência onde as Autoras estavam, bem como as graves lesões físicas e sequelas decorrentes.

2. O Apelante pleiteia majoração da verba indenizatória para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em virtude da gravidade dos danos sofridos.

II. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da extensão e da gravidade dos danos físicos e psíquicos sofridos pela vítima em decorrência do acidente provocado por negligência na instalação e manutenção de torre metálica.

III. razões de decidir

4. A responsabilidade civil das Apeladas encontra-se consolidada e preclusa, diante da ausência de impugnação específica quanto a esse ponto, permanecendo válida a conclusão de que o acidente resultou de conduta negligente na prestação do serviço.

5. A prova documental, pericial e testemunhal é contundente quanto à extensão dos danos físicos e emocionais suportados pela Apelante, incluindo hospitalização prolongada, cirurgias, sequelas irreversíveis e abalo psíquico duradouro.

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo manifestamente irrisório o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, diante da intensidade do sofrimento e da gravidade das lesões.

7. A jurisprudência corrobora a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório quando o montante fixado se mostra incapaz de compensar minimamente os danos extrapatrimoniais experimentados pela vítima.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da indenização por danos morais deve refletir a gravidade do dano, a extensão do sofrimento da vítima e as circunstâncias do caso concreto. 2. Mostra-se impositiva a majoração do
quantum
indenizatório quando o valor arbitrado na origem não satisfaz a função compensatória e pedagógica da reparação moral. 3. É irrelevante a prestação parcial de assistência pelas rés quando comprovada a omissão na adoção de medidas adequadas de segurança que evitariam o acidente.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts.
186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC nº 5040892-37.2019.8.21.0001, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, 10ª Câmara Cível, j. 15.12.2021, DJe 17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0029990-52.2008.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de Francisca Cândida Ribeiro da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as Requeridas
VSP Internet
e
Torretel Estrutura Metálicas Ltda
., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença.

As Requeridas foram compelidas a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A empresa
Marwil Comercio e Serviços

de Telecomunicações Ltda
. foi excluída da lide por ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, o espólio Apelante sustenta a inadequação do valor da indenização por danos morais.

Alega que a quantia fixada baseou-se em mero aborrecimento, o que é incompatível com a extensão dos danos físicos e psicológicos sofridos, notadamente porque a primeira Apelante ficou com sequelas permanentes, necessitando de uso de muletas ou cadeira de rodas.

Afirma que houve falha grave na prestação do serviço e que as Apeladas, ainda que tenham prestado assistência parcial, não se desincumbiram da responsabilidade pelo acidente, que se deu por queda de torre metálica em razão de negligência na instalação e manutenção.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Contrarrazões de VSP Internet no Id. 203267715, Marwil Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. no Id. 203267716 e Torretel Estruturas Metálicas Ltda. no Id. 203267718.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 27/11/2008,
Francisca Cândida Ribeiro da Silva e Karla Nalan de Moreira Lima
, devidamente representada por seu genitor,
Antônio Carlos de Lima
, ajuizaram Ação de Reparação de Danos Morais em face de
VSP Internet e Marwil Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda
.

Narraram que, em 20/11/2007, por volta das 15h, em uma tarde marcada por forte chuva e ventania, a Sra.
Francisca Cândida Ribeiro da Silva estava em sua residência na companhia de enteada Karla Nalan de Moreira Lima
, então com sete anos de idade, assistindo televisão, por se tratar de feriado.

De forma súbita e trágica, uma torre metálica de aproximadamente 42 metros de altura, pertencente às Requeridas, desabou sobre a casa e desabrigou completamente a família, destruiu a residência e provocou ferimentos gravíssimos em ambas.

Relataram que, no instante do sinistro, ambas estavam deitadas na cama do quarto, quando todo o telhado veio a baixo, soterrando-as. Diante da violência dos ventos e da intensidade da chuva, ficaram desorientadas. A Sra. Francisca Cândida Ribeiro da Silva, embora com o corpo coberto por escoriações e a perna direita parcialmente dilacerada pelos escombros, conseguiu agarrar a enteada e, com esforço heroico, arrastou-se entre pedaços de tijolos, madeira, móveis destruídos até alcançar outro cômodo da casa – também atingido pela queda da antena. Em desespero, passou a gritar por socorro até ser ouvida pelos vizinhos.

Os moradores próximos prestaram os primeiros socorros até a chegada do SAMU, que as encaminhou ao pronto atendimento municipal de Cuiabá.

Seguiram dizendo que Francisca Cândida Ribeiro da Silva permaneceu internada por mais de 60 dias, foi submetida a cirurgias e enfrentou diversas complicações clínicas. Apesar de posteriormente transferida para hospital da rede privada por iniciativa da segunda Requerida, não houve continuidade adequada ao tratamento.

Aduziram que, de acordo com a perícia realizada pela POLITEC, as lesões no corpo de Karla Nalan de Moreira Lima decorreram diretamente do acidente.

As Autoras alegaram que as Requeridas, antes que estivessem recuperadas, cessaram o custeio da assistência médica, fato que resultou no agravamento do quadro físico e emocional das vítimas.

Disseram que Francisca Cândida Ribeiro da Silva passou a conviver com deficiência permanente – encurtamento de um dos membros inferiores – utilizando, desde então, muletas ou cadeira de rodas para sua locomoção e, mesmo um ano após o acidente, as consequências do infortúnio eram rememoradas pela deficiência permanente suportadas pela Sra. Francisca Cândida Ribeiro da Silva, além das cicatrizes físicas e abalos psíquicos em ambas as Autoras.

Segundo relataram, qualquer sinal de chuva desencadeia crises emocionais intensas, levando-as ao pranto e à necessidade compulsiva de se esconderem, revivendo o episódio com forte carga de sofrimento.

Diante desses fatos, pleitearam a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além do fornecimento de plano de saúde e de acompanhamento psicológico pelo período necessário à recuperação física e psíquica.

Ao apresentar defesa, a Requerida VSP Internet alegou já ter prestado assistência em valor que ultrapassa R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), arguiu sua ilegitimidade passiva, denunciou à lide a empresa Torretel Estruturas Metálilcas, fabricante e montadora da Torre, rechaçou as teses autorais e pugnou pela improcedência da pretensão.

Marwil Comércio de Serviços de Telecomunicações também rechaçou as teses autorais.

Por não ser localizada, a Requerida Torretel Estruturas Metálicas Ltda. foi citada por Edital, sendo-lhe nomeado curador o membro da Defensoria Publica, que apresentou contestação.

Na sentença proferida em 04/05/2016, os pedidos foram acolhidos e a empresa Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autora, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Juiz sentenciante também acolheu o pedido de denunciação da empresa Torretel Estruturas Metálicas Ltda., a qual foi condenada ao ressarcimento dos valores desembolsados pela denunciante – VSP Tecnologia e Empreendimentos Ltda. – ME, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios da lide secundária, estes últimos arbitrados em 20% (vinte por cento) dos valores a serem reembolsados.

Inconformadas, VSP Tecnologia e Empreendimentos Ltda. - ME e Torretel Estruturas Metálicas Ltda. – ME interpuseram Recurso de Apelação Cível, o qual foi distribuído à minha Relatoria.

Na decisão monocrática proferida em 09/08/2019, rejeitei a prejudicial de mérito suscitada pela empresa Torretel Estruturas Metálicas Ltda., dei provimento ao Recurso da VSP Tecnologia e Empreendimentos Ltda., desconstituí a sentença extintiva do feito e determinei o retorno dos autos à origem para as devidas providências. A análise do mérito do Recurso interposto pela empresa Torretal Estruturas Metálicas Ltda. ficou prejudicada (Id. 203267097).

O
decisum
transitou em julgado em 05/09/2019.

Com o retorno dos autos, o Juiz singular

designou audiência de instrução e julgamento.

Em 01/02/2023, Paulo Rogério Ribeiro da Silva comunicou o falecimento de sua genitora Francisca Cândida Ribeiro da Silva. Esclareceu que seus irmãos o escolheu para representá-los na ação e, de conseguinte, requereu a habilitação no processo.

Na audiência realizada em 02/03/2023, foram ouvidas as testemunhas Flávio Rogério Santin Inácio e Rodrigo Marcela Berté.

Alegações finais de VSP Internet no Id. 203267705, Marwil Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda - ME no Id. 203267706, Torretel Estruturas Metálicas Ltda. no Id. 203267708,

do Espólio de Francisca Cândida Ribeiro da Silva no Id. 203267707 e Karla Nalan de Moreira Lima no Id. 203267710.

Encerrada a instrução processual, o Juiz rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva arguida pela Requerida VSP Tecnologia e Empreendimentos Ltda ME. Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Requerida Marwil Comércio e Serviços Telecomunicações Ltda. e condenou as Autoras ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

O Juiz sentenciante consignou que a empresa
VSP Internet
é a proprietária da torre, enquanto que

Torretel
é a vendedora e montadora. Logo, a responsabilidade é solidária. Ao final, concluiu:

[...] Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela autora para CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor das autoras, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno as requeridas, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Neste Apelo, interposto somente por Paulo Rogério Ribeiro da Silva na condição de herdeiro e representante da
de cujus
Francisca Cândida Ribeiro da Silva, a pretensão de reforma da sentença se circunscreve ao
quantum
indenizatório.

O espólio Apelante entende que a indenização deve ser majorada para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), pois a quantia fixada pelo Juiz singular é incompatível com a extensão dos danos físicos e psicológicos sofridos, notadamente porque a vítima ficou com sequelas permanentes, com necessidade do uso de muletas ou cadeira de rodas.

Afirma que houve falha grave na prestação do serviço, e que os Requeridos, ainda que tenham prestado assistência parcial, não se desincumbiram da responsabilidade pelo acidente, que ocorreu por queda de torre metálica em razão de negligência na instalação e manutenção.

Pois bem. Sabe-se que o dano moral, à luz do ordenamento jurídico pátrio, consubstancia-se na violação de direitos da personalidade e atinge a esfera íntima da vítima em sua honra, imagem, dignidade, integridade física ou psíquica.

O Código Civil, no art. 186, dispõe que
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Já o art. 927 da Lei Civil impõe o dever de indenizar aquele que causar dano a outrem, em decorrência da prática de ato ilícito.

Para a caracterização do dano moral indenizável, é indispensável a demonstração dos seguintes elementos: (i) conduta comissiva ou omissiva do agente; (ii) nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso; (iii) efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da vítima; (iv) ausência de causa excludente de responsabilidade.

No caso concreto, tais requisitos foram plenamente demonstrados e reconhecidos pelo Juiz singular, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e fixou indenização em favor das vítimas.

Oportuno ressaltar que o capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade civil das Apeladas não foi objeto de impugnação em Recurso específico, razão pela qual está

consolidada a responsabilidade das empresas VSP Tecnologia E Empreendimentos Ltda. - ME

e Torretel Estruturas Metálicas Ltda. - ME pelo evento danoso.

Avançando na análise do
quantum
indenizatório, único ponto da insurgência recursal, é assente que a fixação do valor da reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado, ainda, a gravidade do dano, a extensão do sofrimento suportado pelas vítimas, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção.

No caso, a prova documental e testemunhal é contundente quanto à extensão e à gravidade do dano sofrido pela Apelante e a criança sua enteada.

Os laudos periciais, aliados às imagens do local do sinistro, demonstram de forma inequívoca o cenário de colapso estrutural que resultou no desabamento do telhado sobre a Apelante, enquanto estava em sua cama, o que resultou em fraturas graves e exigiu sua remoção para hospital da rede privada, ante a morosidade do atendimento público.

A Apelante sofreu fraturas na perna, precisou ser submetida a cirurgias, utilizou cadeira de rodas e necessitou de cuidados de terceiros, além de permanecer hospitalizada por longo período.

A prova oral igualmente corrobora a narrativa da inicial. A testemunha Rodrigo, que à época trabalhava na empresa responsável, esteve no local e confirmou que a torre havia desabado sobre a residência.

Já a testemunha Fábio, gestor financeiro da VSP Tecnologia, reconheceu que no dia havia uma tempestade, a torre caiu sobre o canto da casa, as telhas cederam e a Apelante ficou lesionada, sendo conduzida ao hospital municipal.

Apesar da gravidade do ocorrido e das sequelas suportadas pela vítima, na sentença a indenização foi fixada no valor
global
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, para ambas as autoras, o que, na prática, representa R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma.

A análise do conjunto fático-probatório evidencia que a cifra fixada não satisfaz à função pedagógica da indenização, tampouco compensa, ainda que minimamente, o intenso sofrimento físico e emocional imposto às vítimas, em especial à Sra. Francisca Cândida Ribeiro da Silva (
de cujus
), submetida a risco de morte, internação hospitalar, intervenções cirúrgicas e dependência de auxílio para sua locomoção.

Por tais razões, a majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é medida impositiva, a fim de se adequar à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

Em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça de Porto Alegre:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE APENADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. QUANTUM. PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Caso dos autos em que os autores ingressaram com a presente demanda objetivando a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao ressarcimento dos danos morais e pensionamento em razão do óbito de seu filho/irmão, após descarga elétrica ao encostar em uma extensão ligada na tomada de forma improvisada enquanto cumpria pena no Presídio Central de Porto Alegre/RS. 2. Restou comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano suportado pelos autores, bem como a culpa concorrente da vítima, visto que assumiu o risco ao improvisar extensão elétrica para ligar seu aparelho de televisão.
3. O valor fixado para fins de indenização por danos morais deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa e as particularidades do caso concreto.

Montante mantido em R$ 25.000,00 para cada autor.
4. Não há nos autos qualquer demonstração no sentido de que o falecido exercesse atividade remunerada e assim contribuísse de alguma forma para o sustento da mãe e do irmão . 5. Correção monetária. A questão foi decidida pelo Plenário do STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 do STF), que estabeleceu que a contar do dia 25/03/2015 o índice a ser aplicado às condenações impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E .RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 50408923720198210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 15/12/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

(sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
e majoro para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a indenização por danos morais em favor da Apelante Francisca Candida Ribeiro da Silva. Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não incidem a majoração dos honorários, pois a parte Recorrente não foi condenada ao pagamento da verba na Instancia de origem e, também, por ser vedado em caso de provimento do Recurso (Tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025